Tribunal: STF
Processo: Rcl 48468
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pela empresa Avivar Alimentos Ltda. em face de decisão proferida pelo Vice-presidente do Tribunal Superior do Trabalho (TST), que negou seguimento ao recurso extraordinário por ausência de transcendência da matéria, sob o fundamento de que não foram observados os requisitos processuais previstos no art. 896, § 1º-A e incisos, da CLT (Autos nº 0012438-19.2016.5.03.0057).



    2. A parte reclamante alega que a lide em questão versa essencialmente sobre a validade de norma coletiva que suprime o cômputo de horas in itinere e altera o regramento do tempo à disposição, matéria que possui status constitucional, cuja repercussão geral foi reconhecida por esta Corte e que se insere no Tema 1.046, não havendo falar em ausência de transcendência. Sustenta, assim, afronta à ordem de suspensão nacional dos feitos (art. 1.035, § 5º, do CPC) determinada no paradigma do Tema 1.406 da repercussão geral (“Validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente” - ARE 1.121.633, Rel. Min. Gilmar Mendes). Pleiteia, em caráter liminar, a suspensão do ato reclamado e, ao final, a sua cassação. 



    3. A reclamação foi ajuizada durante o recesso forense. O Min. Presidente entendeu que o caso não se enquadrava nas hipóteses do art. 13, VIII, do RI/STF. 



    4. Em atendimento a despacho, a parte reclamante juntou aos autos o comprovante de recolhimento de custa.



    5. É o relatório. Decido o pedido liminar. 



    6. Em 28.06.2019, no ARE 1.121.633-RG, paradigma do Tema 1.046 da repercussão geral, foi determinada a suspensão de todos os processos pendentes que cuidam da “validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente”, nos termos do § 5º do art. 1.035 do CPC.



    7. No caso em exame, o órgão reclamado parece ter deixado de cumprir a decisão paradigma em processo no qual se discute a validade do pagamento de horas in itinere e de horas extras pelo período de tempo residual à disposição do empregador, conforme previsto em norma coletiva, já que não houve a suspensão do processo e decidiu-se pela negativa de seguimento ao recurso extraordinário, em decisão proferida em 05.07.2021, posterior, portanto, ao paradigma.



    8. Assim, aparentemente, houve descumprimento da decisão do Ministro Gilmar Mendes no ARE 1.121.633. Há, pois, plausibilidade no direito alegado. 



    9. Reputo igualmente presente o periculum in mora. Para além da necessidade de se evitar o desperdício da atividade jurisdicional, os recursos trabalhistas não possuem, como regra, efeito suspensivo (art. 899, caput, da CLT). Sendo assim, decisões proferidas nos autos de origem podem ser executadas provisoriamente, recomendando o deferimento da medida liminar.



    10. Do exposto, defiro o pedido liminar, para determinar a suspensão dos efeitos da decisão reclamada e da tramitação do Processo nº 0012438-19.2016.5.03.0057, até a decisão final da presente reclamação. 



    11. Notifique-se a autoridade reclamada para (i) prestar as informações e (ii) intimar a parte beneficiária do ato reclamado acerca da presente decisão, para que, querendo, impugne o pedido, nos autos da presente reclamação.



    Publique-se. Comunique-se.



          Brasília, 18 de outubro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator